Tribunal: TJPA
Processo: 0803005-31.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803005-31.2019.8.14.0045

APELANTE: A M M SUPERMERCADOS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE TUST, TUSD, PIS, COFINS E RESERVA DE POTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 986 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por AMM Supermercado Ltda contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA, que, nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo c/c Repetição de Indébito ajuizada contra o Estado do Pará, julgou liminarmente improcedente o pedido, com base na tese firmada no Tema Repetitivo nº 986 do STJ, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A parte autora sustentou, em apelação, que a alteração jurisprudencial superveniente à propositura da ação afastaria a aplicação dos ônus sucumbenciais ou, subsidiariamente, justificaria a minoração da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração jurisprudencial superveniente à propositura da demanda justifica o afastamento da condenação em honorários de sucumbência; (ii) estabelecer se é possível a minoração da verba honorária fixada em 1º grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da causalidade rege a responsabilização pelos ônus sucumbenciais, impondo à parte que deu causa à instauração da demanda o dever de arcar com as despesas processuais, independentemente da superveniência de nova orientação jurisprudencial.

4.

A tese firmada no Tema 986 do STJ, reconhecendo a incidência do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD quando suportadas pelo consumidor final, já havia sido afetada ao rito dos repetitivos desde 2017, sendo de conhecimento público sua pendência de julgamento, inclusive com determinação de suspensão nacional dos processos sobre a matéria.

5.

A parte autora assumiu o risco processual ao ajuizar a ação em 2019, quando já existente a afetação do tema, não sendo possível afastar a aplicação do ônus sucumbencial com base em jurisprudência pretérita.

6.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa observa os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, sendo proporcional e razoável à complexidade da demanda.

7.

Com o desprovimento do recurso, é cabível a majoração da verba honorária em 1%, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O ajuizamento de ação em momento posterior à afetação de matéria ao rito dos recursos repetitivos pelo STJ atrai a aplicação do princípio da causalidade, mesmo diante de alteração posterior da jurisprudência.

2.

A alteração jurisprudencial superveniente não afasta, por si só, a imposição de ônus sucumbenciais à parte vencida.

3.

A fixação da verba honorária dentro dos percentuais legais previstos no CPC afasta a possibilidade de minoração, salvo evidente abusividade, o que não se verifica no caso concreto.

4.

Com o desprovimento do recurso, é cabível a majoração da verba honorária nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; 332, II; 487, I; LC 87/1996, art. 13, §1º, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 986, REsp 1.692.023/MT, rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 29.05.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por maioria de votos, vencidos os desembargadores José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior e Célia Regina de Lima Pinheiro, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no dia 30 de outubro
de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AMM Supermercado Ltda,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo c/c Repetição de Indébito ajuizada pela ora apelante em desfavor do
Estado do Pará
, julgou liminarmente improcedente o pedido deduzido pela recorrente, em razão da aplicação da tese fixada no Tema Repetitivo nº 986 do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 332, inciso II, e no art. 487, inciso I, ambos do CPC.

Além disso, condenou a recorrente ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrado no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 2º do CPC.

Historiando os fatos, a apelante ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que visava a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária com o Estado do Pará quanto à incidência do ICMS sobre encargos de transmissão e conexão na entrada de energia elétrica, notadamente sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), de Distribuição (TUSD), bem como sobre os tributos federais PIS e COFINS e a chamada reserva de potência ou demanda. A autora pretendia que fosse reconhecida como base de cálculo do referido tributo apenas o montante da energia efetivamente consumida, afastando-se a cobrança sobre os demais encargos, inclusive com a vedação à adoção de medidas coercitivas por parte do Estado, como a negativação em cadastros de inadimplência e o ajuizamento de execuções fiscais, e, sucessivamente, pleiteou a repetição dos valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, com os devidos acréscimos legais.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença supramencionada.

Inconformado com a sentença,
AMM Supermercado Ltda
interpôs Recurso de Apelação, narrando, inicialmente, que a jurisprudência dominante do colendo Superior Tribunal de Justiça por mais de duas décadas era favorável à exclusão da TUST, TUSD, PIS, COFINS e da reserva de demanda da base de cálculo do ICMS, sendo tal orientação revertida apenas com a fixação da tese no Tema Repetitivo nº 986, publicada no dia 29/05/2024, ou seja, anos após o ajuizamento da presente demanda, ocorrido no dia 01/10/2019.

Arguiu que a alteração jurisprudencial superveniente, motivadora da improcedência da demanda, não poderia dar ensejo à condenação em honorários de sucumbência, pois a parte autora apenas exerceu, de forma legítima, seu direito constitucional de petição, com fundamento em jurisprudência consolidada à época da propositura da ação.

Sustentou, ainda, que a imposição de tal ônus sucumbencial violaria o princípio do livre acesso à justiça, especialmente em demandas que envolvam a Fazenda Pública, requerendo, assim, a reforma integral da sentença para afastar a condenação em honorários de sucumbência.

Subsidiariamente, requereu, caso não acolhido o pedido principal, a minoração dos honorários advocatícios.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, sustentando que a condenação em honorários de sucumbência decorre do princípio da causalidade e do disposto no art. 85 do CPC.

Argumentou que o direito de petição, ainda que constitucionalmente assegurado, não tem o condão de eximir a parte vencida do ônus sucumbencial, especialmente quando não é beneficiária da justiça gratuita.

Ressaltou que a apelante tinha pleno conhecimento da afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos desde 2017, e, portanto, assumiu o risco processual ao ajuizar a ação em 2019.

Requereu, ao final, o improvimento do recurso e a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

O Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 3ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se nos autos, consignando que a matéria em discussão não enseja a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC, por se tratar de demanda que versa sobre interesses exclusivamente patrimoniais entre partes capazes, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses que exigem a atuação do Parquet.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

O presente recurso tem por objetivo o afastamento da condenação da empresa
AMM Supermercado Ltda
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nos
autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo c/c Repetição de Indébito ajuizada pela ora apelante em desfavor do
Estado do Pará, na qual o
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção
julgou liminarmente improcedente o pedido deduzido pela recorrente, em razão da aplicação da tese fixada no Tema Repetitivo nº 986 do Superior Tribunal de Justiça, e
condenou a recorrente ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrado no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inicialmente, ressalto que r
elativamente aos honorários advocatícios, a imposição das verbas de sucumbência se rege pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, pelo fato objetivo da derrota e da perquirição a respeito de qual das partes deu causa à intervenção da outra. A responsabilidade legal por esses ônus é objetiva, repousando no fato da declaração jurisdicional do direito contrariar a parte que se diz vencida ou sucumbente.

Nesse sentido, cumpre transcrever a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery quanto ao princípio da causalidade, em Código de Processo Civil Comentado, 7.ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380,
in verbis
:

“7. Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse julgada pelo mérito. (...)”

Sobre o tema, ainda, leciona o jurista Cândido Rangel Dinamarco o seguinte:

“Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito”
(Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, v. II, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 648)

Neste contexto, o princípio da causalidade rege a relação processual, determinando que a responsabilidade pelo ônus da sucumbência deve ser atribuída à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda ou à prática processual que a motivou.

No caso dos autos, a apelante ajuizou a ação supramencionada objetivando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária com o Estado do Pará quanto à incidência do ICMS sobre encargos de transmissão e conexão na entrada de energia elétrica, notadamente sobre a
Tarifa de uso do Sistema Elétrico de Transmissão (TUST) e a Tarifa de uso do Sistema Elétrico de Distribuição (TUSD),
bem como sobre os tributos federais PIS e COFINS e a chamada reserva de potência ou demanda.

O tema
que embasava o presente feito foi objeto de análise pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por

ocasião do julgamento do Tema 986, tendo sido fixado o entendimento no sentido de que devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS de energia elétrica a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), nas situações em que são lançadas na fatura de energia como um encargo a ser pago diretamente pelo consumidor final, seja ele livre (quem pode escolher seu próprio fornecedor de energia) ou cativo (os contribuintes que não possuem tal escolha). No mencionado julgamento foi fixada a seguinte tese:

“Tema 986 - A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”

Posteriormente, em decorrência do entendimento firmado pelo STJ, a autoridade de 1º grau proferiu a sentença recorrida, julgando
liminarmente improcedente o pedido deduzido pela recorrente.

Destarte, tendo em vista que a
ação ajuizada pela
apelante sido

julgada
improcedente, é aplicável à espécie o princípio da causalidade, segundo o qual, deve arcar com os ônus sucumbenciais aquele que, por sua ação ou inação, der causa à judicialização da controvérsia, motivo pelo qual, a apelante, efetivamente, deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

Ademais, a alegação da apelante de que ajuizou a apresente ação em decorrência do Estado do Pará não respeitar
a jurisprudência dominante do STJ, à época, no sentido de ser favorável à exclusão da TUST, TUSD, PIS, COFINS e da reserva de demanda da base de cálculo do ICMS não merece guarida, visto que no momento em que a recorrente ajuizou a presente ação, dia 01/10/2019, o tema que embasa o feito já havia sido afetado pelo STJ no acórdão proferido no Recurso Especial nº 1.692-023-MT, sob o rito dos recursos repetitivos, originando o tema 986, no ano de 2017, ocasião em que foi determinada a suspensão, em todo o território nacional, dos processos que versassem sobre a matéria, individuais ou coletivos.

Por conseguinte, a apelante tinha plena consciência que o alegado entendimento existente na jurisprudência pátria poderia ser modificado no momento em que ajuizou a presente ação, devendo, portanto, arcar com o ônus da sucumbência em decorrência do feito ajuizado ter sido julgado improcedente.

No
que tange ao pleito da apelante de minoração dos honorários advocatícios arbitrados pela autoridade de 1º grau, entendo que o referido pedido, igualmente, não merece guarida, visto que a verba honorária foi fixada em

10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, ou seja,
dentro dos parâmetros expostos no art. 85, § 2º, do CPC, motivo pelo qual, não merece reparos.

Por fim, em razão do desprovimento do recurso de apelação interposto por
AMM Supermercado Ltda
e em observância ao §11 do artigo 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, ficando a verba honorária fixada em 11% (onze por cento)
sobre o valor da causa.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
30
de
outubro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 30/10/2025